Tribunal: TJDFT
Processo: 0002870-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória.
3. A legítima defesa é considerada causa de exclusão da ilicitude, uma vez que, presentes todos os seus requisitos (agressão injusta; atual ou iminente; contra direito próprio ou de outrem; reação mediante meios necessários, usando-os de modo moderado), o ordenamento jurídico pátrio considera o fato como lícito, não subsistindo a figura delituosa. Não evidenciados cumulativamente os elementos da excludente de ilicitude intitulada pelo Código Penal como legítima defesa, inviável o seu reconhecimento e demais consequências.
4. No caso, mesmo que o acusado tenha sofrido alguma agressão por parte da vítima, o que não foi comprovado, diante da ausência de exame de corpo de delito do réu, tem-se que as lesões que o recorrente provocou na ex-sogra, com o uso de um canivete, são de maior relevância e desarrazoadas para repelir a suposta agressão injusta, de modo que não há como reconhecer a tese de legítima defesa arguida no presente recurso.
5. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu e mesmo assim opta por infringi-las.
6. Diante da ciência pelo apelante das medidas impostas em favor da vítima e, analisando as situações em que houve o descumprimento, às circunstâncias e o comportamento do réu, é possível verificar a presença do dolo em sua atuação. Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.